Tribunal: TJSP
Processo: 2074441-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DECLARATÓRIA - despacho que imputou ao réu o dever de arcar com os honorários periciais - recurso do banco - descabimento - hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC - rol taxativo - aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão - não comprovada a urgência ante o risco da inutilidade do julgamento do presente

Ementa:
DECLARATÓRIA - despacho que imputou ao réu o dever de arcar com os honorários periciais - recurso do banco - descabimento - hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC - rol taxativo - aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão - não comprovada a urgência ante o risco da inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento - possibilidade de o réu ser ressarcido em caso de eventual improcedência da ação principal, nos termos do art. 82, § 2o do CPC - precedentes deste E. TJSP - despacho mantido - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074441-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravada MARCELLA DA SILVA ZULLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074441-20.2020.8.26.0000 -Voto no 17458 - abo
2
VOTO No: 17458
COMARCA: Praia Grande - 1a Vara Cível
AGTE. : Banco Itaucard S/A
AGDO. : Marcella da Silva Zullo
DECLARATÓRIA - despacho que imputou ao réu o dever de
arcar com os honorários periciais - recurso do banco -
descabimento - hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC -
rol taxativo - aplicação do recurso repetitivo (RESp no
1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciado, pelo réu, a
urgência da questão - não comprovada a urgência ante o risco
da inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de
instrumento - possibilidade de o réu ser ressarcido em caso de
eventual improcedência da ação principal, nos termos do art.
82, § 2o do CPC - precedentes deste E. TJSP - despacho
mantido - recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074441-20.2020.8.26.0000 -Voto no 17458 - abo
3
Recurso tempestivo à r. decisão proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Valéria Pinheiro Vieira, de fls. 263, que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada pela agravada, deferiu a produção de prova pericial nos áudios e
imputou ao banco réu o dever de efetuar o pagamento de honorários periciais.
Busca o agravante a reforma do decidido para que seja afastada a condenação
ao pagamento.
Recurso remetido diretamente à mesa, desnecessária a intimação
da agravada para oferecimento da resposta, pois não há prejuízo para a outra
parte, conforme abaixo será explanado.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravada em face do
banco agravante.
Afirma a autora, na inicial e em suma, que teve conhecimento do
apontamento de seu nome em razão de vários contratos celebrados com a
instituição financeira. Desconhece tais avenças.
Pretende, com a presente demanda, a declaração de
inexigibilidade do débito com a condenação da casa bancária ao pagamento de
verba indenizatória.
Tutela deferida à fl. 64 para o fim de ser determinada a exclusão
da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
Citado, o banco ofertou a contestação às fls. 69/77.
Intimadas as partes a especificarem provas, o banco, em petitório
de fls.185/241, pugnou pela juntada de faturas correlatas aos contratos em
discussão, bem como pela juntada de CDs com áudios das conversas com a
autora. E à fl. 254 manifestou não ter outras provas a produzir.
A autora, em réplica de fls. 243/253, impugnou tais provas
adunadas aos autos e requereu o julgamento antecipado da lide.
A d. juíza de primeiro grau assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074441-20.2020.8.26.0000 -Voto no 17458 - abo
4
“Vistos.
Defiro, por ora, a realização de perícia dos áudios contidos nos DVD's
depositados em cartório pelo réu, afim de constatar se se trata da voz da
autora. Para a perícia judicial, nomeio o perito FLAVIO AUGUSTO
SCOCCO DE ABREU (designers2222@hotmail.com), que cumprirá o
encargo
escrupulosamente,
independentemente
de
termo
de
compromisso.
Após a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para que manifeste
concordância com a nomeação (no prazo de cinco dias) e para que, em
aceitando, apresente proposta de honorários. Fiquem as partes cientes de
que os contatos profissionais, o currículo e a documentação do perito se
encontram em prontuário disponível para consulta em cartório.
Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de
perito. Em caso de concordância, intimem-se a parte ré para que no prazo
cinco dias, querendo, manifeste-se sobre a proposta de honorários. Se
ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o
perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos
conclusos a seguir para arbitramento. Caso não haja oposição ao valor
dos honorários, homologo desde logo o valor da proposta, fixando a
quantia no montante apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir
intime-se o réu, responsável pelo custeio dos honorários periciais,
providencie o depósito do montante no prazo de dez dias. Feito o
depósito, comunique-se o perito (por correio eletrônico) para quem sejam
iniciados os trabalhos.
Int.”
Recorre o banco contra tal decisão.
Em defesa recursal, afirma o cabimento do recurso, nos moldes
do art. 1.015, XI do CPC e observa a taxatividade mitigada de tal rol, consoante
precedente do STJ.
Insurge-se o agravante quanto à condenação ao pagamento de
honorários periciais.
Invoca o art. 95 do CPC, pois que foi a parte autora quem
requereu tal prova após a juntada dos CDs com os áudios.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o não cabimento do recurso, ante o
rol taxativo do artigo 1015 do CPC.
Com efeito, a decisão imputou ao banco o dever de arcar com os
honorários periciais.
Entretanto, o ato jurídico em questão não é impugnável por meio
de agravo de instrumento, pois a referida hipótese não se encontra prevista no rol
taxativo do artigo 1.015 do NCPC, a seguir transcrito:
As hipóteses do cabimento do recurso de agravo, na novel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074441-20.2020.8.26.0000 -Voto no 17458 - abo
5
legislação, são taxativas, de modo que não cabe interpretação extensiva.
“Art.
1.015.
Cabe
agravo
de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V-rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373,§ 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
§ único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário”

E não é só isso.
Uma observação deve ser feita.
O E. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, RESp no
1696396/MT, tema 988, publicado no DOJ de 19/12/2018, entendeu
recentemente pela admissibilidade do recurso de agravo de instrumento para
além do rol do mencionado dispositivo legal, cuja tese jurídica é a seguinte:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação." (g.n).
De outra sorte, importa mencionar que no mencionado recurso
repetitivo foi observada a questão da modulação dos efeitos da decisão, devendo
ser aplicada apenas às decisões interlocutórias proferidas a partir da publicação
daquele julgado.
A pensar dessa forma, ser-lhe-ia caso de admitir e conhecer o
presente recurso.
Não é o caso.
O banco não demonstrou cabalmente a urgência ante o risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074441-20.2020.8.26.0000 -Voto no 17458 - abo
6
inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, até
porque em caso de eventual improcedência da demanda principal, ele
(recorrente) certamente será ressarcido daquilo que terá pago, consoante o art.
82, § 2o do CPC.
Ausente o requisito da urgência preconizado pelo recurso
repetitivo, pelo que não se conhece da presente insurgência recursal.
Neste sentido:
2185578-41.2019.8.26.0000
Relator(a): Elcio Trujillo
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/01/2020
Data de publicação: 29/01/2020
Ementa: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Segunda fase Ação deconhecimento
- Obrigação de pagar os honorários periciais imposta a ambas as partes -
Não cabimento de agravo de instrumento Ausência de previsão legal -
Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 Rol taxativo
Inexistência de urgência que autorize a mitigação - Precedentes do
Tribunal de Justiça/SP RECURSO NÃO CONHECIDO.
2262038-69.2019.8.26.0000
Relator(a): Nelson Jorge Júnior
Comarca: Penápolis
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/01/2020
Data de publicação: 20/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição do recurso da decisão
que fixa o valor dos honorários periciais e determina o depósito do valor
pelo réu Hipótese que não se enquadra naquela de redistribuição do ônus
da prova Inadmissibilidade Inteligência do artigo 1.015 do CPC/2015 Não
conhecimento: O art. 1.015 do CPC/2015 lista as hipóteses em que é
cabível a interposição de agravo de instrumento, mas a decisão proferida
nestes autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais -
Mitigação da taxatividade que não se justifica no caso concreto.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator